Tribunal: TJDFT
Processo: 0735981-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO VIA EDITAL. NULIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA NA FASE DE CONHECIMENTO. REMESSA À CURADORIA GERAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 513, § 2°, II, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que não reconheceu a nulidade no procedimento de intimação via edital. 1.1. Em suas razões, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo com o objetivo de suspender os autos principais até o julgamento do recurso em questão. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade apontada, bem como a nulidade de todos os atos posteriores, voltando o processo para a fase do artigo 523 do Código de Processo Civil, com a abertura de prazo para pagamento voluntário do débito e posterior prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.
2. Da gratuidade de justiça - deferida. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.4. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 2.5. Na hipótese, o agravante informou que tem sua renda comprometida, juntando declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho sem anotação de vínculo vigente e extrato do SERASA, com registro de dívidas negativadas e protestos. 2.6. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, os documentos apresentados revelam, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício. 2.7. Precedente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014).
3. Da nulidade da intimação para o cumprimento de sentença. 3.1. Embora a fase de cumprimento da sentença seja instaurada no mesmo processo em que a pretensão foi reconhecida, prescindindo, portanto, de ajuizamento de nova demanda para a satisfação do direito material, enuncia o art. 513, § 2o, II, do CPC que o devedor será intimado por carta com aviso de recebimento quando assistido pela Defensoria Pública ou não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV do citado dispositivo de lei, ou seja, quando a citação tiver ocorrido por edital. 3.2. No caso em tela, o requerido foi citado por hora certa na fase de conhecimento, conforme certidão anexada ao processo, deixando de se manifestar no feito. Em razão de tal fato, os autos foram remetidos à Curadoria Especial, que apresentou contestação por negativa geral. 3.3. A intimação do devedor/agravante na fase de cumprimento da sentença, por sua vez, se deu por meio de edital, e não por carta com aviso de recebimento, o que denota desconformidade com o preceituado no art. 513, § 2o, inciso II, do CPC. 3.4. Desse modo, não sendo observada a regra inserta no CPC, causando prejuízos ao executado, que restou impedido de apresentar impugnação no tempo e modo devidos e/ou efetuar o pagamento voluntário do débito a fim de afastar a incidência de multa honorários, há de ser reconhecida a nulidade do ato. 3.5. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: “(...) 2. Em se tratado de réu revel na fase de conhecimento, que não tenha sido citado por edital, mas por carta com Aviso de Recebimento ou por Oficial de Justiça, e que não tenha constituído procurador nos autos, o inciso II do § 2° do art. 513 do CPC/15 determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com Aviso de Recebimento.” (REsp n. 1.967.425/GO, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe: 23/05/2023). 3.6. A intimação do agravante por edital vulnera o disposto no art. 513, § 2o, inciso II, do CPC e, por conseguinte, revela-se nula, atraindo a mesma conclusão a todos os atos processuais subsequentes, devendo o processo retornar para fase do artigo 523 do CPC, com a abertura de prazo para pagamento voluntário do débito e posterior prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento provido.